Tribunal: TJDFT
Processo: 0727016-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. DANO MORAL. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. MERO INADIMPLEMENTO QUE GERA DISSABOR, DESAGRADO, MAS NÃO OFENDE ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE HUMANA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORÇÃO. CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. EQUIDADE. SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO JURÍDICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A legitimidade passiva é aferida com base nas declarações feitas pelo autor na petição inicial. O juízo é limitado ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes e não do direito provado.
2. A mera inexecução do contrato de consumo não configura automaticamente violação a direito da personalidade, pressuposto para a reparação por dano moral.
3. Admite-se a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa quando o critério da condenação acarretar valor irrisório.
4. As despesas de sucumbência devem ser proporcionalmente distribuídas se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido.
5. A sentença condenará o vencido a pagar as despesas que o vencedor antecipou e honorários ao advogado do vencedor.
6. A devolução espontânea dos valores recebidos representa o reconhecimento jurídico da procedência do pedido formulado na ação e implica a condenação em honorários advocatícios.
7. Apelações conhecidas e desprovidas. Honorários majorados.